Tribunal: TJBA
Processo: 0501444-46.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501444-46.2014.8.05.0150 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: LEILA DE JESUS SEBADELHE Advogado(s): EDINEI BALLIN APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por LEILA DE JESUS SEBADELHE contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que houve erro grosseiro, por ter sido interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, situação que atrai a incidência do Agravo Interno, e não do Agravo previsto no art. 1.042 do CPC. A parte agravante pugna pela reforma da decisão agravada, com o prosseguimento do recurso ao STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, ou se, nesse caso, tal medida configura erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que nega seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, deve ser impugnada por meio de Agravo Interno, nos termos do § 2º do referido artigo, combinado com o art. 1.021 do mesmo diploma legal. A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC) em face de decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O Agravo Interno não logra demonstrar equívoco na decisão agravada, que corretamente não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, dada sua manifesta inadmissibilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal de nº 0501444-46.2014.8.05.0150, em que figuram como agravante, LEILA DE JESUS SEBADELHE, e como agravado o MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). 2ª Vice Presidência Órgão Especial